Tribunal: TJSP
Processo: 1011088-08.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO MOBILIÁRIA – EXERCÍCIO DE 2004 – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
COISA JULGADA – As decisões de mérito transitadas em julgado são imutáveis – Impossibilidade de rediscussão – Inteligência dos artigos 485 e 502 do Código de Processo Civil.
No caso dos

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO MOBILIÁRIA – EXERCÍCIO DE 2004 – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
COISA JULGADA – As decisões de mérito transitadas em julgado são imutáveis – Impossibilidade de rediscussão – Inteligência dos artigos 485 e 502 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o apelante opôs os presentes embargos contra a execução fiscal no 1006861-09.2018.8.26.0566, que tem por objeto a cobrança de multa por infração mobiliária referente ao exercício de 2004 – Alegação de prescrição do crédito tributário – Ocorre que, da análise dos autos da execução fiscal, observa-se que o embargante já havia interposto exceção de pré-executividade, sob o mesmo fundamento de que teria ocorrido a prescrição – Verificação, ademais, do trânsito em julgado de acórdão proferido no âmbito da execução fiscal, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade do executado – Impossibilidade de reapreciação da matéria, em razão da autoridade da coisa julgada material – Sentença mantida nesse ponto.
NULIDADE DA CDA – INOCORRÊNCIA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa – Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, a certidão de dívida ativa preenche todos os requisitos legais – Nulidade da Certidão de Dívida Ativa afastada – Sentença mantida nesse ponto.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.737,19) – Verba honorária que atualizada correspondente a aproximadamente R$ 580,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Honorários recursais fixados em R$ 2.420,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.